Tribunal: TJDFT
Processo: 0716815-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (executada/agravante) em face da decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença n. 0701328-51.2020.8.07.0001, movido por EMANUEL DIEGO CANTUARIA LOBO (exequente/agravado), que rejeitou a impugnação por ela apresentada e determinou o levantamento da quantia depositada. Em suas razões recursais, a agravante, em suma, afirma que, diante da ausência de provas do descumprimento, deve ser afastada a multa fixada na origem. Alega, ainda, que os valores apresentados pelo exequente, ora agravado, estão excessivos, por entender que houve a incidência de juros sobre o valor das astreintes, bem como que os honorários foram fixados utilizando-se como base de cálculo a multa cominatória, o que reputa indevido. Ao final, requer, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para eximir a operadora de qualquer responsabilidade inerente à condenação de multa cominatória. Subsidiariamente, postula que seja afastada a incidência de juros sobre as astreintes e que essa não seja utilizada na base de cálculo dos honorários. Não sendo este o entendimento, pugna que o valor referente à multa cominatória seja, ao menos, consideravelmente reduzido. Preparo recolhido (ID 25941101). É o que importa relatar. DECIDO. Em consulta processual no sítio de internet deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem (no. 0701328-51.2020.8.07.0001) fora sentenciado, em 18/05/2021, nos termos seguintes (ID 92023939 dos autos originários): Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença. Compulsando os autos, verifico que o valor bloqueado sob o ID 90230836, juntamente com o depósito de ID 87908020, satisfaz integralmente o débito apontado na ação, observando, inclusive, que sobre a importância constrita incidiu o percentual de 10% (dez por cento) a título de multa e de honorários advocatícios. Intimados a se manifestar, a parte executada deixou transcorreu o prazo para impugnar penhora. O autor, no ID 90880357, deu quitação integral ao débito. Assim sendo, e considerando que o pagamento é objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deve ser declarada extinta. Isto posto, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC/2015, declaro extinto o cumprimento de sentença, em face do pagamento. Preclusa esta, à Secretaria para que promova o necessário à transferência da quantia bloqueada em favor do credor, cujos dados bancários foram informados no ID 90880357. Determino que se procedam às anotações de praxe e após o recolhimento das custas processuais, se houver, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (grifei) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto, porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se.